Tribunal: TJMT
Processo: 1035013-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035013-89.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Custas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO), MARIA LUCIA BRAGA - CPF: 621.550.751-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), JOAO ANDERSON BRAGA - CPF: 768.178.061-00 (EMBARGANTE), ELIANDRIA ALVES DE FREITAS BRAGA - CPF: 631.121.081-91 (EMBARGANTE), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (EMBARGADO), JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - CPF: 044.441.348-01 (EMBARGADO), DAYSE MARIA TRAVAIN TEIXEIRA - CPF: 023.818.631-84 (EMBARGADO), DARCI DORIVAL VALERIO - CPF: 177.890.871-34 (EMBARGADO), JEFFERSON BEATO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 32.275.597/0001-73 (EMBARGADO), EDSON LUCAS SOARES DA SILVA - CPF: 048.939.431-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeira instância que julgou improcedente impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu como devido o valor de R$ 290.078,11. Os embargantes alegam omissão quanto à tese de preclusão lógica e comportamento contraditório (venire contra factum proprium), e contradição na fundamentação utilizada para manter a decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar a tese de preclusão lógica e venire contra factum proprium; (ii) verificar se há contradição interna na fundamentação adotada pelo acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão impugnado analisa expressamente a alegação de comportamento contraditório dos exequentes, rejeitando a tese de venire contra factum proprium com base nos autos, ao constatar que os próprios embargantes adotaram critério de cálculo idêntico em processo análogo.

4.

A conclusão desfavorável à parte não configura omissão ou contradição, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a rediscussão da matéria pela via estreita dos embargos de declaração.

5.

O julgado impugnado esclarece que o valor executado observa os critérios fixados no título judicial, afastando qualquer descompasso entre a execução e o conteúdo normativo da sentença.

6.

A jurisprudência do STJ estabelece que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo admissíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

7.

O pedido subsidiário de aperfeiçoamento do delineamento fático para futura admissibilidade recursal não é cabível nesta via, uma vez que não compete ao órgão julgador reformular acórdão com finalidade meramente recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A rejeição da tese de venire contra factum proprium não configura omissão quando o acórdão examina expressamente os fundamentos fáticos e jurídicos invocados.

2.

A existência de fundamentação contrária à pretensão da parte não caracteriza contradição interna no julgado.

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à adaptação do julgado para viabilizar recurso futuro.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1035013-89.2025.8.11.0000
.

JOÃO ANDERSON BRAGA E OUTRO (s) X DANILO CEZAR OCHIUTO E OUTRO (s)
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
Recurso de E
mbargos de
D
eclaração
interposto
por
JOÃO ANDERSON BRAGA E OUTRO (s)
, contra o acórdão que,
por unanimidade
,
negou
provimento
ao recurso de agravo de instrumento, interposto
em face de
DANILO CEZAR OCHIUTO E OUTRO (s)
, mantendo a decisão de origem que
julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a execução no valor de R$ 290.078,11 (duzentos e noventa mil, setenta e oito reais e onze centavos).

Para tanto, os
embargantes alegam, em síntese, que o acórdão foi omisso por não apreciar fundamento central apresentado no agravo de instrumento, referente à ocorrência de precluso lógica resultante da conduta contraditória dos agravados/embargados, que em processo anterior (Cumprimento n. 1001389-16.2025.8.11.0011) teriam afirmado que o valor devido era de R$ 85.761,77, mas posteriormente, em outro cumprimento de sentença relativo ao mesmo título judicial (autos n. 1001680-16.2025.8.11.0011), passaram a sustentar que o montante seria de R$ 290.078,11.

Sustentam que o acórdão se omitiu
-se
quanto à discussão sobre a precluso lógica, muito embora na decisão concessiva da tutela de urgência tenha acatado a tese em sua integralidade.

Apontam ainda contradição interna no julgado, pois a fundamentação empregada para manutenção da decisão agravada teria se baseado em premissa que, na verdade, favoreceria a tese dos embargantes.

Requerem o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reconhecer a omissão e contradição apontadas, ou, subsidiariamente, para sanar a omissão quanto ao correto delineamento fático da controvérsia.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em análise, os embargantes alegam omissão e contradição no acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento por eles interposto, especificamente quanto à tese de precluso lógica e
venire
contra
factum

proprium
que teria sido ignorada pelo julgado.

Contudo, ao contrário do alegado, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, como se verifica do seguinte trecho:

Adiante, quanto a argumentação recursal de que haveria comportamento contraditório dos exequentes, porquanto em feito conexo teriam defendido como devido o valor de R$ 85.761,77, igualmente não encontra amparo nos autos. No caso, no outro cumprimento provisório de sentença n. 1001389-16.2025.8.11.0011, o próprio agravante formulou pedido de execução utilizando o mesmo critério de cálculo e postulando quantia aproximada de R$ 290.000,00, evidenciando que não há qualquer incoerência entre o parâmetro adotado pelos agravados e aquele sustentado pelo recorrente em contexto análogo.

A invocação de
venire
contra
factum

proprium
, portanto, não se sustenta, pois não é dado à parte pretender invalidar, por conveniência momentânea, o mesmo método de cálculo que anteriormente reputou legítimo
.

Como se vê, o acórdão analisou expressamente a alegação de comportamento contraditório dos exequentes e a suposta precluso lógica, concluindo pela sua inocorrência com base nos elementos constantes dos autos. O fato de a conclusão ter sido desfavorável aos embargantes não caracteriza omissão ou contradição, mas sim mero inconformismo com o resultado do julgamento.

O acórdão foi claro ao afastar a tese de
venire
contra
factum

proprium
, fundamentando que, na verdade, foram os próprios agravantes/embargantes que, em outro processo, utilizaram critério de cálculo idêntico ao ora questionado, o que afasta a alegação de comportamento contraditório por parte dos agravados/embargados.

Ademais, o acórdão também fundamentou que o valor executado observa estritamente os critérios fixados no título executivo judicial, não havendo descompasso entre o quantum exequendo e o conteúdo normativo da sentença e dos acórdãos que a complementaram.

Não há, portanto, omissão ou contradição a ser sanada, mas sim clara pretensão dos embargantes de rediscutir o mérito da decisão, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que os embargos de declaração, mesmo quando opostos com o objetivo de prequestionamento, são cabíveis quando ocorrer omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada
,
o que não ocorre no presente caso.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC,
art
. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022)

Quanto ao pedido subsidiário de "integração perfeita dos nuances fáticos" para evitar o óbice da Súmula 7/STJ em eventual recurso especial, cumpre ressaltar que não compete a este órgão julgador adequar o acórdão para viabilizar recurso futuro, mas sim decidir a controvérsia nos limites em que foi proposta, o que foi devidamente realizado no acórdão embargado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025